Tribunal: TJDFT
Processo: 0727757-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727757-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDIS GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: ALINE KARLA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EUDIS GONÇALVES DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga – DF, que, nos autos da ação monitória (Processo n. 0718869-16.2019.8.07.0007), em que litiga com ALINE KARLA ALVES DA SILVA, indeferiu a pesquisa de eventuais vínculos empregatícios da executada via INFOSEG (ID 134241427). Em suas razões recursais (ID 38503139), o agravante sustenta que, diante do insucesso na localização de bens da agravada, requereu pesquisa de eventuais vínculos empregatícios da executada via INFOSEG, a qual foi indeferida pois não foram encontradas declarações de Imposto de Renda via INFOJUD. Afirma que não existe relação entre a declaração de Imposto de Renda e a existência de vínculos empregatícios. Colaciona julgado que entende corroborar sua tese. Faz considerações acerca da atribuição de efeito suspensivo ao recurso e da antecipação de tutela. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de consulta ao Sistema INFOSEG. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 38503141). Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os mesmos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do pedido liminar. Do exame dos autos, é possível verificar que, anteriormente à decisão agravada, que indeferiu o pedido de renovação de consulta por meio do sistema INFOSEG, foram promovidas diversas pesquisas na tentativa de localização de bens do devedor, pelos sistemas conveniados, sem que fosse obtido êxito na satisfação integral do débito. Assim, ab initio, constata-se que o juízo de origem, a despeito de qualquer exigência ou implementação de condição, por parte da fundação exequente, auxiliou a parte na busca por bens passíveis de constrição, por meio de convênios celebrados, dando evidência e primazia ao princípio da cooperação (ou colaboração), expressamente previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil. A esse respeito, e no tocante à observância desse primado pelos magistrados, merece destaque a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 11a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, pág. 206), verbis: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. Desse modo, a partir dessa linha de entendimento, e considerando que o juízo originário já acenou para a possibilidade de participação ativa, naquilo que se lhe revela viável na busca da efetivação jurisdicional, há que se considerar razoável a promoção da pesquisa de vínculo empregatício, de modo a afastar qualquer dúvida acerca da existência, ou não, de patrimônio do devedor passível de penhora e satisfação do crédito perseguido. Ademais, segundo o posicionamento adotado nesta egrégia Corte de Justiça, esgotadas as diligências cabíveis para a procura de bens passíveis de penhora de propriedade do executado, o Juiz tem o dever de cooperação com o jurisdicionado, restando plenamente possível, por exemplo, a pesquisa aos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud, Infoseg, dentre outros, com vistas à obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. CONSULTA AOS SISTEMAS SINESP/INFOSEG. CABIMENTO. ART. 789 DO CPC. ART. 6o DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível, por exemplo, a pesquisa aos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud, Infoseg, dentre outros, com vistas à obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas - de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial. 2. A execução se move no interesse do credor, sendo que o devedor responde com todo seu patrimônio, composto de bens presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, consoante dispõe o art. 789 do CPC. 3. Considerando que, no caso em exame, o cumprimento de sentença se iniciou em 2018 e que houve tão somente a imposição de restrição veicular em relação a um automóvel de propriedade da empresa devedora, cabível o pedido de pesquisa aos sistemas SINESP/INFOSEG a fim de se verificar a existência de vínculos empregatícios do devedor pessoa física e de bens de propriedade deste, passíveis de penhora. 4. Nos termos do art. 6o do CPC, "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 5. Agravo de instrumento provido. Liminar confirmada. Decisão reformada. (Acórdão 1400680, 07297726320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022 - G.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD, eRIDF, dentre outros, são meios colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1367971, 07473758620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 10/9/2021 - G.n.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA SISBAJU. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo a parte credora esgotado os meios necessários à localização de bens passíveis de penhora, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante consulta pelos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. 2. Tendo em vista a dificuldade em localizar bens passíveis de penhora para saldar a execução, se mostra razoável a renovação aos sistemas informatizados de consulta. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1359569, 07506937720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021 - G.n.). Não se olvida, ainda, que a diligência requerida ao Juízo de origem, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade ao processo de execução. Destarte, nesta apreciação preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que seja realizada a pesquisa ao sistema INFOSEG, a fim de localizar vínculo empregatício da devedora. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator